Tribunal: TJSP
Processo: 1006218-91.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Requerente que afirmou na petição inicial que gerente do réu a teria enganado para pactuar empréstimo quando sua intenção era realizar um investimento - Pretensão de inversão do ônus da prova - Inadmissibilidade - Falta de verossimilhança das alegações do autor - Embora a apelante alegue não movimentar a conta bancária

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Requerente que afirmou na petição inicial que gerente do réu a teria enganado para pactuar empréstimo quando sua intenção era realizar um investimento - Pretensão de inversão do ônus da prova - Inadmissibilidade - Falta de verossimilhança das alegações do autor - Embora a apelante alegue não movimentar a conta bancária em questão, os respectivos extratos de agosto de 2019 a março de 2020 indicam intensa movimentação financeira, inclusive com registro de pagamento de "contas com cartão" superior a R$ 45.000,00 quatro dias após o recebimento de R$ 50.000,00, este relativo ao mútuo reclamado - Ausência de esclarecimento ou impugnação pela consumidora quando da réplica - Falta de prova de que a requerente tenha sido coagida a contratar ambos os empréstimos (o de maior valor e o segundo para quitação do saldo devedor do primeiro) - Falha na prestação de serviços e responsabilidade da instituição financeira não evidenciados - Não há prova de que as pactuações não se deram de forma livre - Vício social ou de consentimento não demonstrado, não podendo o banco ser onerado por questões a que não deu causa - Dano moral inocorrente - Apelação desprovida e majorados os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora em razão da atuação em sede recursal, de dez para quinze por cento do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.